Tribunal: TJSP
Processo: 9000754-31.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000754-31.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RODRIGO PEREIRA DE SÁ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000754-31.2019.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No 42341
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9000754-31.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA DE SÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP 1.a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
RODRIGO PEREIRA DE SÁ interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.58/58 verso,
proferida nos autos da execução no 1.140.774, pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, Dr.
Luiz Carlos de Carvalho Moreira.
Afirma o ora agravante, que cumpria pena na
Penitenciaria de Riolândia/SP, quando, no dia 26 de novembro de 2017,
supostamente teria cometido falta disciplinar consistente em subversão à
ordem e disciplina, sendo instaurado procedimento disciplinar, o qual concluiu
pela prática de falta disciplinar de natureza grave, a qual foi homologada pelo
MM. Juiz a quo.
Sustenta que, no entanto, referida conduta foi
atingida pela prescrição, posto que teria ocorrido no dia 26 de novembro de
2017 e foi homologada somente no dia 14 de outubro de 2019, aduzindo que o
prazo para reconhecimento da prescrição é de cento e oitenta dias, em
analogia com a previsão do art. 142, III, da Lei n.o 8.112/90, ou de um ano, em
analogia à exigência de não cometimento de fala grave nos doze meses
anteriores ao Decreto de Indulto.
Aduz que, ainda que não acolhida a prescrição, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000754-31.2019.8.26.0482 -Voto no
3
sindicância foi injustificadamente instaurada contra todos os supostos
envolvidos, sem que houvesse a individualização da conduta de cada um,
ressaltando ser vedada a sanção coletiva, impondo-se assim, a sua
absolvição.
Levanta ainda as teses da atipicidade formal e da
desclassificação da conduta, sob o argumento de que a conduta a si atribuída
não se subsume a quaisquer das faltas graves previstas nos arts. 50 a 52 da
Lei de Execução Penal, porquanto despida de qualquer periculosidade e
ofensividade ao estabelecimento prisional, ponderando que na piro das
hipóteses, seria o caso de infrações disciplinares de natureza leve ou média,
tipificadas no Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo.
Pondera que quanto à perda dos dias remidos, a
revogação é facultativa e se limita a um terço, nos termos da Lei 12.433/11,
que deu nova redação ao art. 127 da Lei de Execução Penal e, ainda assim,
em decisão revestida da devida fundamentação legal.
Requer o conhecimento e provimento do recurso,
para que seja reconhecida a extinção dos efeitos da sanção disciplinar ante a
superveniência da prescrição ou em caso de entendimento diverso, para que
seja absolvido ou desclassificada a conduta para outra de natureza leve ou
média. Subsidiariamente, requer seja a declaração da perda dos dias remidos
limitada ao mínimo legal de um dia ou para que a r. decisão seja cassada,
determinando-se que o Juízo de piso fundamente concretamente a perda dos
dias remidos (fls. 61/70 verso).
Contraminutado o recurso (fls. 72/77), a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 78).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer
acostado a fls. 83/88, opinou pelo não provimento do agravo de execução
interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000754-31.2019.8.26.0482 -Voto no
4
É O RELATÓRIO.
Por decisão proferida no dia 14 de outubro de 2019,
foi reconhecida a falta disciplinar de natureza grave ocorrida no dia 26 de
novembro de 2017, declarando-se a perda de um terço dos dias
eventualmente remidos anteriormente à data da falta, nos termos do art. 126, §
1.o, II e art. 127, da LEP, alterados pela Lei n.o 12.433/2011, determinando-se
o reinício da contagem do prazo para progressão de regime, nos termos da
súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 58/58 verso).
O presente recurso não comporta provimento.
No tocante à prescrição, como é cediço pela falta de
mecanismos legais específicos, a pretensão punitiva do Estado quanto às
infrações disciplinares é regulada pelas disposições comuns à matéria. Não
cabe sustentar que sua natureza seja meramente administrativa, pois a
competência para julgá-la é do Juízo das Execuções Criminais. Logo,
utilizando-se de método comparativo, é de rigor que se trace a analogia entre o
instituto em questão e o direito penal material e processual.
O
processo
administrativo
penitenciário
é
o
equivalente executório do inquérito policial e o édito de julgamento das faltas
disciplinares é equiparável à sentença da ação criminal. Anote-se que o
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São
Paulo prevê em seu art. 59, § 1o, alínea c, que o prazo para conclusão de
procedimento administrativo que apura falta grave é de 90 (noventa) dias. No
entanto, o julgamento destas infrações pelo Juízo deve ocorrer dentro do
triênio previsto no artigo 109, VI, do Código Penal (com redação dada pela Lei
12.234/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000754-31.2019.8.26.0482 -Voto no
5
No caso em apreço, observa-se que não houve o
decurso do período de três anos entre a data do cometimento da falta grave
pelo recorrente (26 de novembro de 2017 fls. 03) e a prolação da referida
decisão (14 de outubro de 2019
fls. 58/58 verso), razão pela qual fica
afastada a prescrição.
No mais, no caso telado, verificou-se que o
sentenciado, ora agravante, foi punido pela autoridade agravada, por falta
disciplinar de natureza grave consistente em atos de subversão à ordem e
disciplina da unidade prisional, incitando a população carcerária contra o corpo
funcional, inclusive fazendo alusões à facção criminosa nos seguintes termos:
“Vamos parar a cadeia e quebrar tudo, dizendo também que “aqui é o
Comando do PCC”.
Com efeito, o comunicado do evento (fls. 03),
portaria (fls. 21/22), depoimentos (fls. 30/36), relatório da equipe apuradora
(fls. 40/49), não deixam dúvidas acerca da conduta atribuída ao ora agravante,
constituindo provas hábeis à caracterização da infração disciplinar em análise.
Também inexiste a alegada “sanção coletiva”, uma
vez que os detentos envolvidos foram devidamente identificados por suas
matrículas. Em que pese os presos terem negado a autoria da infração
disciplinar, é certo que o fizeram, apenas para evitar a punição.
Nos termos do artigo 41, do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, tanto o
infrator como o preso que concorra para o cometimento de falta disciplinar
estão sujeitos às mesmas sanções.
Assim, como não há elementos suficientes a excluir
a participação do agravante no evento, uma vez que foi identificado e,
certamente concorreu para tanto, deve ser mantida a falta disciplinar.
Ao contrário do alegado pelo ora agravante, as
provas colhidas são robustas, daí porque, inviável se falar em absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000754-31.2019.8.26.0482 -Voto no
6
Destarte, as provas são robustas para sustentar a
decisão guerreada, descabendo qualquer reparo.
Ainda, inviável se falar na desclassificação da falta
disciplinar imputada ao agravante, muito menos em atipicidade da conduta, a
qual se acha descrita no art. 50, I e VI, c.c. os incisos II e V, do art. 39, ambos
da Lei de Execuções Penais.
No tocante a alegação da falta de motivação quanto
à perda do quantum de dias remidos, entendo que ao contrário do afirmado no
presente recurso, a decisão guerreada está devidamente fundamentada,
inclusive no que tange a escolha da fração de 1/3 para a perda dos dias
remidos, eis que lastreada nos termos do artigo 127 da Lei das Execuções
Penais.
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas que
fundamente a sua decisão, como ocorreu no caso em apreço.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO interposto, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator